Tribunal: STF
Processo: AO 2485
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Ricardo Luiz Rocha Cubas em face do Conselho Nacional de Justiça e da União, visando impugnar a apresentação de proposta de ato normativo (art. 3º da Portaria CNJ 214/2019), que instituiu o Grupo de Trabalho do chamado Juiz de Garantias pelo Conselho Nacional de Justiça.
    A liminar foi indeferida no eDOC 14.
    A União apresentou contestação, pugnando pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a demanda, e, caso superada essa preliminar, pela improcedência do pedido. (eDOC 23)
    Intimado o autor para apresentar réplica à contestação (eDOC 25), o requerente apresentou pedido de desistência da ação. (eDOC 26)
    Após ser instado, nos termos do art. 9º da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65 – eDOC 28), a Procuradoria-Geral da República pugnou pela homologação do pedido de desistência do autor (eDOC 29). 
    No mesmo sentido foi a manifestação da União (eDOC 32).
    Era o que cumpria relatar. Decido.
    A desistência é regulamentada pelos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, cuja redação ora transcrevo, respectivamente:
    “Art. 485. omissis.
    (...)
    § 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
    § 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. (grifo nosso)
    Ressalto, outrossim, que a lei não exige renúncia do direito a que se funda a ação, mas tão somente desistência, circunstância que sabidamente não atinge o fundo do direito, o que possibilita a rediscussão da matéria sem nenhuma proibição normativa.
    Merece registro, ainda, que, em caso de propositura de nova ação, haverá prevenção deste relator, considerando-se o disposto no art. 59 do CPC, in verbis:
    “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. (grifo nosso)
    Diante do exposto, após ter observado o disposto no art. 9º da Lei 4.717/65, homologo o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgando o processo extinto, sem julgamento do mérito.
    Sem condenação em honorários advocatícios. (art. 5º, LXXIII, da CF)
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente